Tribunal: TJES
Processo: 5002465-07.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002465-07.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMARA RIBEIRO PASSOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5002465-07.2020.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
GILMARA RIBEIRO PASSOS

RECORRIDO(A):
BANCO BMG SA

SENTENCIANTE: SRª. JUÍZ
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATORA: SRA. JUÍZA
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de demanda consistente em ter cessado desconto em folha de pagamento, além de ressarcimento de quantia, ainda compelir a ré ao pagamento de indenização por danos morais sofridos. Narra a parte autora que contratou junto a parte ré, um empréstimo em 2012, o qual não foi especificado o valor exato, e em 2014 no valor de R$ 4.300,00. Segundo a requerente, não tinha ciência de que com essa contratação seria gerado um cartão, alegando ainda que a requerida, sem o seu consentimento, vem renegociando a dívida, motivo pelo qual não tem ciência de qual é o valor atual do débito e nem sabe por quanto tempo perdurarão os descontos.

Em contestação a parte ré sustenta, em suma, a regularidade da contratação, sendo que a parte autora fez uso frequente do cartão de crédito, realizando compras de bens e serviços em estabelecimentos, bem como saques em dinheiro, tendo plena ciência da contratação pactuada, pois usufruiu dos benefícios, realizou pagamento de faturas. A ré ainda aduz que, por se tratar de um cartão consignado, o banco realiza o desconto mínimo no benefício previdenciário, ficando a cargo do consumidor realizar o pagamento do restante da fatura e o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual, motivo pelo qual os descontos são devidos.

Ao final, o juízo sentenciante julgou a demanda, nos seguintes termos:

“
Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.

Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se
.
“

Insatisfeita com a sentença condenatória, a parte autora se insurgiu requerendo a reforma da sentença de piso.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que o Recurso preenche seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, como requerido.

Analisando os autos, inobstante o entendimento de piso, entendo que o mesmo merece ser reformado.

O
decisum a quo
justificou sem entendimento da seguinte forma:

“
Pois bem, compulsando os autos, tenho que, ao revés do alegado pela parte autora à exordial, o contrato objeto entabulado entre as partes fora firmado na modalidade cartão de crédito (ID 5566720).

Em que pese a autora alegar que não tinham ciência de tal modalidade de contratação, tenho que, além do instrumento contratual indicar de forma clara e expressa que o objeto do contrato era, de fato, um cartão de crédito, o fato da autora ter utilizado o cartão de crédito
para realização de compras no ano de 2016 e 2017 (ID 5566748 - Pág. 8 a 16),
demonstra que tinha pleno conhecimento acerca do objeto contratado.

Assim, mesmo com a inversão do ônus da prova, a parte autora deveria colacionar aos autos, prova mínima de que não possui débito com o requerido, como por exemplo as supostas faturas pagas, ou mesmo ter se manifestado em réplica impugnando os documentos ou os contratos juntados, o que não ocorreu (ID 5867026).

Observo também que a parte autora aduz que, os valores descontados em suas folhas de pagamento, somados aos valores pagos através das faturas, é superior ao débito.

Contudo, mesmo que os valores descontados em sua folha de pagamento fossem suficientes para cobrir os débitos, não há que se falar em quitação do contrato, uma vez que, inexistindo quaisquer ilegalidades/abusividades, não caberá ao Poder Judiciário afastar os juros e encargos das operações financeiras, sob pena de afrontar os princípios do direito contratual.

Portanto, os valores descontados mensalmente na folha de pagamento da autora (valor mínimo da fatura), basicamente, são destinados ao pagamento dos juros e encargos decorrentes do débito em aberto.
”

No entanto, com todo respeito à r. decisão de piso, fica evidente que houve falha na prestação dos serviços, bem como no dever de transparência no presente caso.

Isto porque a modalidade de empréstimo citada nos autos,
embora regulamentado pelo BACEN, o cartão de crédito consignado configura prática onerosa ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via “telessaque” (TED/DOC), transferindo para a conta dele montante a título de verdadeiro mútuo consignado, no entanto, mediante incidência de juros do crédito rotativo, descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo devedor remanescente, com o acréscimo de encargos exorbitantes.

É, em verdade, um empréstimo consignado travestido de contrato de cartão de crédito, porém, com incidência dos encargos inerentes a este, sabidamente superiores com relação à média de mercado.

A falta de informação e insuficiência de esclarecimento acerca do referido contrato ao Autor configura negócio jurídico abusivo.

Dois dos princípios que mais protegem o consumidor são os da informação e o da transparência. Neles, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço ao consumidor de forma clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões.
Entretanto, tais princípios vêm sendo constantemente violados pelas instituições financeiras nos casos de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Ocorre que a instituição financeira não oferece ao consumidor o serviço pretendido e, em vez disso, e sem dar a devida ciência, o induzem a contratar um cartão de crédito consignado maquiado de empréstimo consignado.

Veja-se que no contrato apresentado (ID 5566720) não há qualquer indicação de número de parcelas ou início e final dos descontos, o que não pode ser admitido.

No caso em apreço, é possível observar que o contrato de cartão crédito consignado ajustado entre as partes não se coaduna com a norma legal autorizadora para os contratos dessa modalidade. Devido a prática das instituições financeiras e conforme o modo como o contrato em questão vem sendo executado, o percentual da reserva de margem consignável, nunca ou raramente fará o abatimento da dívida. Em se tratando de cartão de crédito, e caso tenha havido utilização de valor disponibilizado ao consumidor, o desconto do valor da parcela fará com que no mês seguinte a dívida seja maior do que a existente no mês anterior. As taxas de juros aplicadas para correção dos débitos de consumidor são altíssimas, fazendo com que o desconto mensal jamais atenda ao comando legal no sentido de amortizar a dívida. Ademais, na hipótese, outros importantes requisitos de validade do contrato de empréstimo, tais como periodização das parcelas, encargos contratuais e legais entre outros não estão presentes. Portanto, o contrato celebrado entre as partes é nulo. Cabe frisar, ainda, que, nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo.

Portanto, merece ser reformada a sentença de piso, para declarar a nulidade do contrato em questão, determinando que sejam cessados os descontos.

Tendo em vista que o contrato não foi fraudulento, é indevida a devolução de valores em dobro. Deve, ainda, haver a compensação dos valores que foram utilizados pela autora, ou seja, R$ 4.300,00.

O valor a ser devolvido, portanto, é de R$ 11.416,64, equivalente ao valor pleiteado pela parte autora, de forma simples, menos o valor do empréstimo utilizado.

No que tange ao dano moral,
tenho que restaram demonstrados, tendo em vista que o banco réu não agiu com transparência com a autora, causando-lhe grandes transtornos. A autora teve descontados em seus proventos valores indevidos, por vários meses, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano. Houve ainda, por parte da ré, renegociação da dívida, sem anuência da autora, o que veio por majorar os descontos efetuados mês a mês. Tais fatos, violam a
privacidade da parte, influindo em seu bem-estar, c
ausando abalo psicológico e, consequentemente, dano moral indenizável.

A extensão e consequências de tal dano são perceptíveis, e sua prova em juízo serve para que o julgador, com seu prudente arbítrio, no dizer da Jurisprudência, determine o valor da indenização.

Vejamos a jurisprudência pátria a este respeito:

TJ-RJ - APELACAO APL 00071010320118190001 RJ 0007101-03.2011.8.19.0001 (TJ-RJ)

Data de publicação: 20/02/2014
Ementa:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
.
EMPRÉSTIMO

NÃO- CONTRATADO
.
DANOS
MATERIAIS
MORAIS
CONFIGURADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -A relação entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor por equiparação ( CDC , art. 2º , §único) e a ré no de fornecedora de serviço. ( CDC , art. 3º ), sendo objetiva a sua responsabilidade ( CDC , art. 14 ). -Reconhecida a cobrança indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em dobro, independentemente da existência de dolo ou culpa. -
Dano

moral
configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Manutenção da sentença.

Apelação. Ação de declaração de inexistência de dívida c.c. devolução de valores. Ausência de comprovação de que a autora firmou contrato de empréstimo com o réu. Fraude. Falha na prestação de serviços do réu caracterizada. Danos morais reconhecidos. Valor fixado a título de indenização mantido. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001650-63.2019.8.26.0531; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Adélia - Vara Única; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de Registro: 12/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente a demanda movida pela autora em face de Banco BMG S/A e julgou parcialmente procedente o pedido em face de Banco Pan S/A, para o fim de declarar nulo o contrato e determinar a restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Contrato de empréstimo celebrado ilegitimamente em nome da suplicante. Descontos consignados de seu benefício previdenciário. Configuração de relação de consumo. Responsabilidade objetiva da casa bancária. Teoria do Risco Profissional. Existência de correlação entre a conduta do réu e o dano causado. Repetição de indébito. Devolução em dobro da quantia descontada indevidamente. Descabimento. Não demonstrada a má-fé do requerido na forma do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução é devida na forma simples. Sentença mantida neste aspecto. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1004557-96.2020.8.26.0071; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2021; Data de Registro: 06/05/2021)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau declarou a nulidade e a inexigibilidade de contrato de crédito bancário ajustado entre as partes; determinou ao recorrente que suspenda os descontos efetuados em folha de pagamento; condenou o recorrente a devolver à autora/recorrida todas as quantias debitadas em contracheque, bem como condenou o réu/recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais. 3. Nas razões recursais, o réu/recorrente alega que a autora/recorrida detinha pleno conhecimento do produto bancário que havia contratado, qual seja, cartão de crédito consignado, e não a portabilidade de empréstimo contraído junto a outra instituição financeira. Afirma que o valor foi diretamente depositado na conta da autora/recorrida, o que demonstraria que o réu/recorrente não descumpriu com sua parte na avença. Defende que não deve ser responsabilizado pelas movimentações financeiras realizadas na conta da autora/recorrida, e que destinações de valores que foram feitas em sua conta pessoal. A responsabilidade do réu/recorrente teria sido a de efetuar deposito do valor contratado. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. 5. Segundo relatou a autora/recorrida na petição inicial, foi a ela enviada por meio do aplicativo de mensagens "Whatsapp" uma proposta de portabilidade de empréstimo, realizada por uma preposta do banco réu/recorrido. Narra que recebeu em sua conta pessoal duas transferências bancárias efetuadas pelo banco réu/recorrido, o que lhe teria causa estranheza, pois acreditava não ter contratado serviço que incluiria a transferência de valores a si, mas tão somente a portabilidade de empréstimo. Aduz que ao indagar o réu/recorrente a respeito do que teria acontecido, foi instruída pela mesma preposta a transferir os valores recebidos para a conta bancária de uma terceira. Acrescenta que a preposta deixou de atendê-la. Em contato junto ao Banco Olé, que posteriormente foi absorvido pelo réu/recorrente, a autora/recorrida recebeu a informação de que houve a contratação de cartão de crédito consignado e não da portabilidade do empréstimo que anteriormente havia sido ajustado perante o Banco do Brasil, que não é parte nesta demanda. Esclarece que teria sido vítima do "golpe da portabilidade". 6. Ao analisar as declarações do réu/recorrido, verifico que em nenhum momento houve recusa de que a suposta preposta Renata Alves Martins faria parte de seu quadro de empregados, de modo que, com base na teoria da aparência, reputo como verossímeis as alegações da autora/recorrida de que de fato foi induzida a erro, a fim de contratar produto diverso e, assim, obter valores que posteriormente foram repassados a supostas estelionatárias. 7. O artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegura que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e que, no caso dos autos, houve a violação a essa regra. 8. Quanto ao dever de restituir os valores debitados em folha de pagamento, o artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. Essa obrigação imposta pelo Juízo de primeiro grau ao réu/recorrente restou devidamente amparada com base nas provas apresentadas, razão por que a condenação deve ser mantida. 9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta do réu/recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama da autora/recorrida. 10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Estes critérios foram bem examinados pela decisão recorrida e, por este motivo, o valor fixado deve ser mantido. 11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora/recorrida, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, tendo em vista que a condenação imposta ao réu/recorrente, em parte, inclui parcela ilíquida que posteriormente será apurada em fase de cumprimento de sentença.
(
Acórdão 1375124
, 07318354720208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva, com vistas a que o causador do dano seja desestimulado à reincidência da mesma prática futuramente. Deve-se esclarecer que a indenização não pode ser arbitrada em valor tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem em valor tão pequeno, que se torne inexpressivo.

Desta forma, o arbitramento dos danos morais, deve pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração as condições econômico-financeiras da vítima e do causador do dano, bem como a natureza da lesão e a atuação ilícita do agente.

Em conclusão, procede o pedido compensatório a título de danos morais. Assim, atendendo aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio econômico da parte Autora, o porte econômico do Requerido, arbitro os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando, com esse valor de compensação, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante.

Por todo o exposto,
conheço do presente Recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença de piso, para,

declarar a nulidade do contrato cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes, devendo a parte ré/recorrida, como

consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao
status quo ante
. Para tanto, deverá a ré pagar à parte recorrente o valor de
R$ 11.416,64 (onze mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), equivalente ao valor da diferença entre os débitos efetivados e os valores utilizados pela autora, com correção monetária e juros de 1% a partir da presente decisão; e ainda
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% a partir da presente decisão. Tendo em vista o deferimento do recurso, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 01 de dezembro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, conhecer o Recurso Inominado para
DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença de piso,
para

declarar a nulidade do contrato cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes, devendo a parte ré/recorrida, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao
status quo ante
. Para tanto, deverá a ré pagar à parte recorrente o valor de
R$ 11.416,64 (onze mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), equivalente ao valor em dobro da diferença entre os débitos efetivados e os valores utilizados pelo autor, com correção monetária e juros de 1% a partir da presente decisão; e ainda
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% a partir da presente decisão. Tendo em vista o deferimento do recurso, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.